Tribunal: TJES
Processo: 5007215-06.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007215-06.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WALACE DINIZ PORTES

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE AFONSO CLAUDIO - 2ª VARA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS
. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA.
PRESENÇA COMPROVADA. NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIENTES
.
PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO LEGAL.
ORDEM DENEGADA.

1. Demonstrada a materialidade delitiva e verificada a presença dos indícios de autoria, bem como dos requisitos autorizadores da segregação cautelar previstos no art. 312, do CPP, a fim de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, a manutenção da prisão preventiva se mostra necessária, não sendo suficiente, na hipótese, substituí-la, por medidas cautelares diversas da prisão.

2. Na hipótese, além da quantidade, natureza e variedade das drogas apreendidas, deve ser ressaltada a gravidade concreta da conduta praticada e o fato de que o paciente havia passado por audiência de custódia poucos meses antes da apreensão.

3. Inviável conceder prisão domiciliar ao paciente, uma vez que este não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 318, do CPP.

4. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5007215-06.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WALACE DINIZ PORTES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE AFONSO CLÁUDIO - 2ª VARA
Advogados do(a) PACIENTE: MARIANA DE SOUZA - ES30263, ADRIELLI MOREIRA BARCELLOS - ES27318
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar impetrado em favor de
WALACE DINIZ PORTES
, em face da decisão de id. 8556860, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Segunda Vara da Comarca de Afonso Cláudio, que manteve a prisão preventiva do paciente, em razão da suposta prática do crime de
tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006).

Sustentam as impetrantes (id. 8556854), que não se mostram presentes os requisitos que autorizam a decretação da segregação cautelar, razão pela qual pleiteiam a revogação da prisão preventiva, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão e, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar.

Contextualizando
os fatos, verifico do boletim unificado acostado aos autos (id. 8556854) que, no dia 04 de abril do corrente ano, as equipes da força tática da polícia militar receberam diversas denúncias de populares, informando que na localidade de Bela Vista, no bairro São Vicente, no município de Afonso Cláudio, várias pessoas estavam ostentando armas e promovendo o tráfico ilícito de drogas.

Por essa razão, por volta das 05h00, 03 (três) equipes se posicionaram em pontos estratégicos no bairro e, após 02 (duas) horas de espera, por volta de 07h00, avistaram o paciente e o corréu, Tiago Viana Gonçalves, em atitude suspeita, sendo que durante a observação viram que “Tiago” estava com um prato nas mãos, com entorpecentes, o que desencadeou a abordagem, sendo apreendidas
70g (setenta gramas) de “crack”, 28 (vinte e oito) papelotes de “cocaína”
, 01 (um) celular, 02 (duas) facas e 01 (um) prato.

Consta, ainda, que com a utilização do cão de faro “Black”,
foram localizados mais

15g (quinze gramas) de “crack”
, sendo que a quantidade total de “crack” encontrado
(85g)
, seriam transformados em aproximadamente
500 (quinhentas) pedras
, que seriam vendidas a R$ 10,00 (dez reais) cada.

De pronto, verifico que
estão
presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria
.

Além disso, a pena máxima abstratamente cominada ao crime imputado ao paciente é superior a 04 (quatro) anos, de modo que atendido o disposto no inciso I, do art. 313, do CPP.

C
om relação à alegação de ausência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva
, não vejo como prosperar.

Digo isso, porque, conforme ressaltado pelo Magistrado, além da quantidade, natureza e variedade das drogas apreendidas, deve ser ressaltada a gravidade concreta da conduta praticada e o fato de que o paciente havia passado por audiência de custódia poucos meses antes da apreensão, ou seja, em 31 de janeiro do corrente ano.

Desse modo, que existem elementos concretos que
autorizam a manutenção da prisão preventiva
, a fim de
garantir a ordem pública
e
evitar a reiteração delitiva
, estando presentes, portanto, os requisitos previstos no art. 312, do CPP.

Na hipótese dos autos, entendo que a manutenção da prisão preventiva se mostra necessária,
não sendo suficiente substituí-la por medidas cautelares diversas da prisão
.

Nesse sentido, cito precedente do
c.

STJ
(AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro
RIBEIRO DANTAS
, Quinta Turma, DJe
27.10.2021
).

Ressalto, ainda, que situações como a dos autos, exigem a aplicabilidade do princípio da confiança no juiz da causa que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo, e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a real necessidade da prisão.

Com relação à pretensão de concessão de prisão domiciliar
, como já dito quando da análise do pedido liminar, o paciente se enquadra em uma das hipóteses que permitem a concessão da prisão domiciliar, previstas no art. 318, do CPP, razão pela qual não vejo como acolher tal pedido.

Por todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para denegar a ordem.